Tribunal: TJMT
Processo: 0017125-89.2011.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017125-89.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA - CNPJ: 00.509.026/0020-22 (APELANTE), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), WELINGTON PROCOPIO - CPF: 241.702.161-72 (APELADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO DO EXECUTADO NÃO REALIZADA - FATO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE - NÃO ESGOTADAS AS DILIGÊNCIAS PARA TENTATIVA DE CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO CONSUMADA ANTES DO REFERIDO ATO - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. É quinquenal a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; nos termos do inciso I do § 5.o do artigo 206 do Código Civil.

2. O mero ajuizamento da ação e as diligências infrutíferas da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional.

3. Inexistente nos autos pedido de citação da parte executada por meio de edital, reforçando que a exequente não esgotou os meios a fim de promover a regular citação no prazo legal.

4. Hipótese em que, transcorridos mais de cinco anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via executiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o
0017125-89.2011.8.11.0041,
por ela proposta em desfavor de
WELINGTON PROCOPIO
, nos termos do inciso III do artigo 924 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTA
a Execução, reconhecendo a ocorrência da prescrição extintiva.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo que a prescrição intercorrente não resta caracterizada nos termos da lei, haja vista ser “prevista tão somente no caso de paralisação injustificada em decorrência da prolongada inércia do exequente”, o que não ocorreu no caso em apreço.

Como não houve a ocorrência da citação regular da parte da executada, nos presentes autos, restou prejudicada sua intimação a fim de apresentar suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0017125-89.2011.8.11.0041, julgou extinta a Execução, reconhecendo a ocorrência da prescrição extintiva, nos termos do inciso III do artigo 924 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que as partes, em 13 de agosto de 2008, celebraram contrato de mútuo RB5 n.o 1070084/08, ocorrendo o empréstimo ao executado de R$ 20.750,00 (vinte mil setecentos e cinquenta reais).

Renegociando sua dívida, em 11 de março de 2009, o executado celebrou com a apelante termo aditivo ao contrato.

Do referido empréstimo, o apelado quitou apenas a primeira parcela. Importa consignar que a última parcela venceu em 10 de abril de 2011, vencendo, por consequência, a dívida nesta data.

Ocorre que, apesar de ter distribuído tempestivamente a presente Ação de Execução de Título Judicial em 23 de maio de 2011, após o despacho judicial ordenando a citação, deixou a apelante de promover a citação regular da parte executada, acarretando na perda da executoriedade do título em 10 de abril de 2016.

Irresignada, a apelante interpôs o presente Recurso de Apelação aduzindo que a prescrição intercorrente não resta caracterizada nos termos da lei, haja vista ser “prevista tão somente no caso de paralisação injustificada em decorrência da prolongada inércia do exequente”, o que não ocorreu no caso em apreço.

Menciona que “o transcurso do lapso temporal, sem qualquer culpa da parte apelante, não é motivo a impor a extinção do processo por meio da prescrição, vez que todos os atos judiciais necessários para proceder a citação da parte adversa foram devidamente cumpridos”.

Adverte que “a suposta morosidade alegada no pronunciamento judicial que configurou a prescrição, é um problema de gestão do próprio órgão jurisdicional, não podendo, a parte jurisdicionada ser penalizada por situação que foge a sua própria vontade”.

Requer a apelante, por todo o exposto, seja o recurso recebido e provido, com o retorno dos autos à instância ordinária para seu trâmite normal.

Compulsando os autos, em que pese as argumentações da parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Como bem observa o douto Magistrado
a quo
, a dívida venceu em 10 de abril de 2011 (data em que venceu a última prestação), sendo a execução proposta tempestivamente. No entanto, o título perdeu a executoriedade em 10 de abril de 2016, pois não houve a citação da parte executa nem a ocorrência de outra causa interruptiva.

Importa consignar que no caso em tela, não houve demora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, como alega a parte apelante. Assim, como menciona o Juiz singular, “cabe registrar que as diligências requeridas pela parte exequente foram atendidas pelo Poder Judiciário, que não contribuiu, muito menos de forma exclusiva, para a inexistência do ato citatório. Logo, não se aplicam ao caso o artigo 204, §3o, do CPC, tampouco a Súmula 106 do STJ”.

Nesse contexto, urge transcrever os dispostos nos §§ do artigo 240 bem como o artigo 802, todos do Código de Processo Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

[...]

Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2o do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Ainda sobre a prescrição, importa trazer à baila os assentados no inciso I do artigo 202 bem como no inciso I do § 5.o do artigo 206, todos do Código Civil:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

[...]

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5 o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Feitas tais considerações, resta patente que o mero ajuizamento da ação e as diligências da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional.

Oportuno ainda mencionar que não consta nos autos pedido de citação da parte executada por meio de edital, reforçando que a apelante não esgotou os meios a fim de promover a regular citação no prazo legal.

Com o fito de evitar a prescrição da pretensão, deveria a apelante ter promovido diligências para que houvesse, de forma mais célere, a realização da citação válida do executado, interrompendo-se assim, o prazo prescricional, o que não restou observado no caso em apreço.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO OCORRIDA ANTES DO REFERIDO ATO. 1. A orientação jurisprudencial firmada nesta Corte Superior, no julgamento do Resp 1.120.295/SP, repetitivo, é no sentido de que a interrupção do prazo prescricional só retroage à data da propositura da ação executiva quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, conforme hipótese prevista na Súmula 106 do STJ, sendo que, antes da vigência da LC n. 118/2005, somente a citação válida provocava o efeito interruptivo da prescrição, nos termos do art. 174, I, do CTN. 2. Hipótese em que, transcorridos mais de 5 anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, deve ser mantido o acórdão a quo (Súmula 83 do STJ). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 322.355/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 07/02/2017)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste ínclito Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRAZO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O DESPACHO INICIAL E CITAÇÃO DO RÉU/DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É quinquenal a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; (art. 206, § 5o, I, do Código Civil). Consoante apregoa o legislador processual, a citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados, resultando que, conquanto ajuizada a pretensão antes do implemento da prescrição. Conquanto o despacho que admite a pretensão e determina a citação irradie o efeito de interromper a prescrição, esse efeito é condicionado ao aperfeiçoamento do ato citatório dentro do prazo legalmente assinalado. (TJ-MT - N.U 0000508-54.2006.8.11.0033, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 05/02/2020)

APELAÇÃO - EXECUÇÃO - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - PRESCRIÇÃO CONSUMADA - EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROCIDO. É de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (art. 206, §5o, I, do Código Civil). Não efetuada a citação nos prazos estabelecidos pela regra processual (dez dias subsequentes ao despacho que ordenar a citação ou no prazo prorrogável de no máximo 90 dias) e não demonstrada culpa do Judiciário, é mesmo o caso de se reconhecer a prescrição da ação. (TJ-MT - N.U 0022262-23.2009.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 16/09/2016)

Dessa forma, por não ter a apelante promovido a citação do executado, impositiva se mostra a extinção do feito, eis que ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, porquanto ausente o título líquido, certo e exigível.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021